Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705728-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA REQUERIDO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA FORMIGA DA NOBREGA D E S P A C H O Intime-se a agravante, VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA., para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Consigne-se, por oportuno, que o comprovante de pagamento de custas de Id 68885785 e 68888977, não se refere especificamente ao pagamento de preparo recursal atinente ao agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora